Tribunal: STF
Processo: HC 257002
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.881.505/RJ (Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO), assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCITAÇÃO E INDUÇÃO AO PRECONCEITO E À DISCRIMINAÇÃO CONTRA INDIVÍDUOS DA RELIGIÃO ISLÂMICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO EXERCIDA DE FORMA LEGÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso dos autos, o que se verifica é que o agravado não exerceu, legitimamente, a liberdade de expressão a que detém direito. Ao afirmar que os muçulmanos “são verdadeiras bombas ambulantes, assassinos fanáticos por Maomé com base numa visão destorcida do Alcorão”, o agravado cometeu o crime descrito no art. 20 da legislação que busca combater os crimes raciais. 



    2. Como se vê, não há qualquer dúvida de que a conduta do agravado se amolda ao tipo penal em discussão. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Opostos Embargos de Declaração, rejeitados, conforme ementa:



    [...]



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte. 



    2. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 



    3. Embargos de declaração rejeitados. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: “a ausência de intimação da DPU para a sessão que julgou o agravo regimental [interposto pela Defensoria] causou constrangimento ilegal cerceadora da liberdade de locomoção do paciente”. Requer, assim, a concessão da ordem, “declarando-se a nulidade do acórdão que julgou o agravo regimental no STJ [...], com a intimação pessoal da DPU”.



    É o relatório. Decido.



    No caso em questão, não houve, pelo que se depreende dos documentos juntados aos autos, pronunciamento específico do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria. Conforme entendimento externado no julgamento do RHC 93.304/SP, no âmbito de Habeas Corpus é indispensável que a autoridade reputada coatora tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido objeto da impetração, sob pena nem mesmo se poder falar em coação. Leia-se a ementa do julgado:



    […] 



    1. Embora o habeas corpus não esteja sujeito ao requisito do prequestionamento, a impetração deve observar as regras de competência previstas no ordenamento jurídico-constitucional. Observância ao princípio do devido processo legal, vedada a supressão de instância. 



    2. Para que haja, efetivamente, uma autoridade coatora, é necessário que essa autoridade tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido formulado pelo impetrante. Do contrário, não é possível falar em coação. 



    3. A desnecessidade de prequestionamento, portanto, não autoriza a supressão de instância. Apenas garante que o writ será conhecido se o pedido formulado pelo impetrante tiver sido indeferido pelo órgão competente, independentemente dos fundamentos utilizados na decisão apontada como coatora. 



    4. No caso, a alegação de nulidade do julgamento, por deficiência de defesa técnica, não foi sequer mencionada nas razões de apelação do recorrente, não sendo possível falar em ato coator do Tribunal de Justiça nesta matéria. 



    5. Recurso ordinário desprovido. 



    (RHC 93.304/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008).



    Em outras palavras, não enfrentada a matéria pelo Tribunal a quo, que primeiro deve conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, fica inviabilizado o conhecimento desta impetração quanto ao ponto, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente